Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, DO CPC. PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apesar de a citação do réu ser requisito para a validade do processo, a ausência ou a demora em sua realização não configura inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, notadamente quando verificados que os meios para a localização do réu não foram esgotados.
2. A inércia do autor, que não se manifestou sobre os resultados das consultas de endereços realizadas pelo Juízo, não ampara, por si só, a extinção do processo, com base no art. 485, inciso IV, do CPC.
3. A desídia do apelante em promover meios para o cumprimento da citação do réu poderia configurar abandono da causa, todavia, para a incidência do art. 485, inciso III, do CPC, deveria haver a observância do prazo superior a 30 (trinta) dias e a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, § 1o, do CPC), circunstâncias que não foram verificadas no caso em análise.
4. O princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda não pode ser desconsiderado na prestação jurisdicional, conforme preceitua o art. 4o do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.